Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-58.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA BANCÁRIA EQUIVOCADA. DEVER DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE INDEVIDAMENTE RECEBIDO. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O depósito equivocado em conta diversa da pretendida enseja a restituição integral do valor por aquele que o recebeu indevidamente, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa (artigos 876 c/c 884 do Código Civil).
2. Na contestação, além do requerimento de improcedência dos pedidos autorais, foi formulado pedido com inequívoca pretensão reconvencional, qual seja, a condenação da parte autora em indenização pelos atos ilícitos apontados. Não havendo reconvenção, não deve ser conhecido o pedido indenizatório formulado pelos réus e renovado em apelação. 2.1. Se não bastasse, consoante o entendimento do colendo STJ, a concessão de indenização fundamentada no alegado vazamento de dados pessoais depende da comprovação da ocorrência de dano efetivo.
3. Recurso dos réus conhecido e não provido.